Tribunal: TJPA
Processo: 0001278-35.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001278-35.2011.8.14.0018

APELANTE: JUCELINO SOUSA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No
Novo Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. O Embargante alega omissão de julgamento, vez que a decisão embargada viola o disposto no art. 373, I, do CPC, bem como, o art. 188, I, do CCB.

3. Vê-se insatisfação, com o v. Acórdão, o qual conheceu e concedeu provimento ao recurso interposto, o qual condenou o ente ao pagamento de danos morais.

4. Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida, o que não se coaduna com a via eleita.

5. Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6. Embargos conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Curionópolis
, contra Acórdão de ID nº 17063278,

que conheceu e concedeu provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curionópolis, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada por
Jucelino Sousa Lima.

Em síntese, o ora embargado foi aprovado no concurso público municipal n° 001/2005 para o cargo de vigia.

Após o resultado homologatório o requerente tomou posse do cargo em 04.05.2006.

No ano de 2009, o prefeito baixou o decreto n° 014, em 20.07.2009, anulando com efeito ex tunc o concurso n° 001/2005.

Alega, que a manobra foi única e exclusivamente política a fim de realizar nomeações de seus partidários, em detrimento daqueles que efetivamente passaram no concurso público realizado pela administração anterior.

Diante da ilegalidade do SINTEPP (Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública do Estado do Pará) o autor impetrou junto a essa comarca o Mandado de Segurança sob o n° 2009.1.000575-8, em que o douto magistrado concedeu em sede de liminar a segurança, determinando a reintegração dos trabalhadores associados àquela categoria a época da entrada do Mandamus.

Por último, afirma que os processos administrativos que acabaram por indicar a anulação do concurso foram eivados de vícios gravíssimos, sendo imprestáveis para uma anulação como ocorreu. Isso só demonstra que os atos perpetrados pela Administração Pública foram arbitrários e ilegais.

Salienta, entretanto, que ficou cerca de 05 (cinco) meses longe de suas funções laborativas e sem receber remuneração, fato que lhe causou grave dano.

Por tais motivos, requereu, a concessão de liminar inaudita altera pars, da tutela antecipada nos termos do art. 273, I do CPC, para declarar a reintegração do requerente/embargado, devendo o mesmo ocupar a mesma função e salários (atualizados). E ao final a procedência da ação, com a consequente condenação do requerido/embargante a reintegrar definitivamente no seu quadro de funcionários na mesma função e locais anteriormente exercidos. Que o requerido/embargante seja condenado, ao pagamento, diretamente ao autor, do salário, 13º, férias + 1/3, os quais deverão ser acrescidos de juros e correção monetária referente ao período em que esteve afastado, qual seja: 22.07.2009 até a presente data, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Requereu, ainda, a condenação do requerido/embargante pelos danos morais suportados pelo requerente em valor não inferior a R$54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).

O requerido/embargante foi regularmente citado, e apresentou contestação, dispondo que não há que se falar em dano material e moral, pois os valores, referentes a remuneração do servidor, foram depositados. Pugnou, ainda, pela impossibilidade do julgamento antecipado da lide, e da litigância de má-fé.

Houve réplica, pugnando os termos da contestação.

O MM. Juízo de Direito, em sentença, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Diante deste cenário, RECONHEÇO DE OFÍCIO a existência da coisa julgada, no que tange ao pedido de condenação da parte demandada ao pagamento dos salários, 13º salário e férias mais 1/3 do período em que esteve afastada, anulação do processo administrativo e reintegração ao cargo anteriormente ocupado (b e a primeira parte do item c de fls. 16/17).

No que tange ao pleito de Danos Morais, não se sustenta, visto que não houve qualquer ato que pudesse desabonar a idoneidade da parte autora.

Com efeito a conduta adotada pelo ente público ao anular o concurso e, por conseguinte, exonerar os respectivos servidores não pode ser entendida como ensejadora a reparar outros danos, além daqueles de Destarte, não há demonstração de violação de direito à personalidade da parte autora nos fatos narrados, de modo que improcede o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, INDEFIRO o pedido de condenação da parte demandante pela alegada má-fé, vez que ausentes os requisitos legais para seu reconhecimento no presente caso.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I e 485, V, do CPC. Custas e horários advocatícios pela parte autora, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC), ficando a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade deferida.”

Irresignado com a r. sentença prolatada, o autor interpôs recurso de Apelação, alegando, nulidade por julgamento antecipado da lide e pugnou pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença guerreada, com o fim de condenar a municipalidade ao pagamento de danos morais, pois embora já tenha sido reintegrado ao serviço público, o ato arbitrário lhe causou grande abalo emocional.

O apelado/embargante apresentou contrarrazões, alegando a inexistência da nulidade da sentença e da ausência de dano moral, requerendo o desprovimento do recurso de apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o
conhecimento e provimento
da Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Irresignado, o ora embargante alega existência de omissão no Acórdão atacado, por não ter se manifestado sobre ponto relevante levantados pelo ente público, como o fato de o embargado não ter comprovado nos autos, ter ficado sem remuneração no período em que esteve afastado do serviço, bem como, em relação a anulação do Decreto, uma vez que, não houve cometimento de ato ilícito, mas sim, exercício regular de um direito, que desse modo, a decisão ao se omitir, violou o art. 373, I, do CPC, bem como, o art. 188, I, do CCB, in verbis.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desta feita, pugna pelo provimento aos Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas em relação a ausência de provas do dano moral, assim como, da inexistência de inversão do ônus da prova, e pela aplicação do efeito modificativo da decisão embargada.

Em contrarrazões o embargado pugnou pelo não provimento do recurso oposto, por restar evidente o caráter protelatório e descontentamento com a decisão proferida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, o seguinte:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Isto posto, alega o Embargante omissão de julgamento, afirmando que a decisão recorrida não observou a ausência de provas do dano moral, assim como, a inexistência de inversão do ônus da prova, violando, assim o art. 373, I, do CPC, bem como, o art. 188, I, do CCB.

Debruçando-me sobre as razões dos embargos de declaração, verifica-se que não houve omissão no acórdão recorrido, eis que devidamente fundamentado, visto que as alegações expostas pelo embargante, foram devidamente apreciadas, senão vejamos:

‘Sendo assim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que para que o Apelante faça jus à indenização por danos morais, é necessário que haja demonstração de situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico do Apelante, ou seja, há a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade.

Visto isso, é claro que a exoneração afetou não somente o sustento do apelante, visto que ficou sem receber seus vencimentos pelo período de 5 meses, mas também causou humilhação e sofrimento que, fugindo à normalidade do cotidiano, produziu desequilíbrio no bem-estar da pessoa, circunstância ensejadora do ressarcimento a título de danos morais.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva, conforme prevê o artigo 37, § 6º, da Constituição da República. Confira-se:

Art. 37. (omissis) [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O dever de indenizar, portanto, exige a configuração conjunta conduta antijurídica estatal, do dano moral e/ou patrimonial e do nexo de causalidade entre eles.

A responsabilidade civil objetiva, prescinde, para a sua caracterização, da demonstração do elemento subjetivo, qual seja, a culpa, em seu sentido lato (dolo, negligência, imperícia, imprudência).

Em tais casos, o ônus da prova é invertido, incumbindo ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o ato de exoneração dos Apelados foi ilegal, porquanto eivado de nulidade, não logrando êxito o apelado em demonstrar a inocorrência do alegado dano moral.

Certo é, também, que a situação experimentada pelo Apelante ultrapassou, e muito, os liames conceituais do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, porquanto, em decorrência de ato ilícito praticado, foi legalmente alijado de seu cargo público e privados de seus vencimentos mensais, verba de natureza inquestionavelmente alimentar.”

(...)

Logo, não vislumbro a existência de omissão no Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos, uma vez que, mediante seu inconformismo quanto aos fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o embargante busca rediscutir o mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.C

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2024